Tribunal: TJDFT
Processo: 0741657-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A análise das provas apresentadas no agravo de instrumento deve ser superficial e perfunctória, sob pena de invasão indevida no mérito da ação de conhecimento.
3. Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção das postagens, pois, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.